Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700461-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RENATO CARDOZO COELHO D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte agravante para requerer o que de direito no sentido de diligenciar a intimação do agravado, notadamente diante do retorno do AR de ID 43199461, o qual, inobstante aparentemente endereçado ao mesmo local em que citado nos autos principais (ID origem 82126803), retornou não cumprido por endereço insuficiente. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator